Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730351-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW AGRAVADO: CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK, GEORGYA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, ESPÓLIO DE VITOR CARLOS KANIAK REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio destes embargos de declaração, Alessandra Regina de Souza Kaniak Piercarz e outra pretendem sanar contradição que entendem existir na decisão deste Relator que antecipou a pretensão recursal para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Para tanto, as embargantes alegam que o decisum embargado é contraditório, uma vez que há nele afirmação contrária ao que consta em documentos juntados pelas recorrentes. Afirmam que, diversamente do que consta na decisão embargada, as recorrentes pretendem anular venda de parcela de imóvel entre o seu genitor, o de cujus Vítor Carlos Kaniak, e sua enteada Georgya Almeida Brito, e não entre ascendentes e descendentes, como consta na decisão deste Relator. Argumentam que também pretendem anular venda de parcela de imóvel entre Cândida, esposa e atual viúva do de cujus, e sua filha Georgya, a qual somente foi anuída pelos filhos de Cândida, Alessandra e Leonardo, sem o conhecimento das recorrentes. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passa-se à análise do recurso. Registre-se, desde logo, que, tratando-se de embargos de declaração interpostos contra decisão unipessoal deste Relator, a decisão sobre esse recurso será tomada igualmente de modo unipessoal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Analisando as razões recursais das embargantes – que, registre-se, obtiveram a liminar pleiteada –, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão ou prequestioná-la para aparelhar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no decisum embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão ou entre estes e a conclusão da decisão embargada, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Com efeito, a alegada contradição entre trecho da decisão embargada e o que consta em documentos constantes nos autos não justifica a interposição do recurso de embargos de declaração, muito menos o seu acolhimento. Por outro lado, a contradição alegada pelas recorrentes poderia, em tese, caracterizar erro material, mas não é o caso, já que, de fato, conforme afirmaram as próprias embargantes, existe a pretensão de anulação de venda de parcela de imóvel realizada entre mãe e filha. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho dos embargos declaratórios (ID no 31282295, Pág. 2): “As autoras, ora embargantes, também pretendem anular venda de parcela de imóvel entre Cândida, esposa e atual viúva do de cujus e sua filha Georgya, a qual somente foi anuída pelos filhos de Cândida; Alessandra e Leonardo, sem o conhecimento das recorrentes”. Dessa forma, deve-se reconhecer que não há qualquer contradição a ser sanada. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2022 16:44:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator